Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão movida em face do Distrito Federal por meio da qual a autora pretendia a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB em sua remuneração, no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem a autora, ora recorrente, informou que é Técnica em Enfermagem, lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES-DF, e desempenha, de forma contínua e não eventual, atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O Juízo de origem afastou o direito pleiteado sob o fundamento de que, em tese, seria aplicável ao caso o entendimento contido na Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” Todavia, concluiu que a referida súmula está em desconformidade com a Súmula 339 do STF, o que se mostra suficiente para a improcedência do pedido, sem necessidade de perquirir se as funções exercidas pela autora correspondem a atividades básicas de saúde.

5. A parte recorrente, em suas razões, limita-se a reafirmar que exerce atividades vinculadas à atenção primária à saúde, sustentando que o entendimento jurisprudencial do TJDFT é pacífico quanto ao direito ao recebimento da GAB, independentemente da unidade de lotação. Contudo, não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente no que tange à inaplicabilidade da Súmula 27 e à consonância da decisão com a Súmula 339 do STF, que veda a concessão de vantagens pecuniárias sem previsão legal específica.

6. O recurso deve conter fundamentação dialética, contrapondo-se de forma clara e objetiva aos fundamentos da sentença recorrida. Ausente a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.